Tribunal: TJES
Processo: 0014980-27.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Disposições Diversas Relativas às Prestações
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014980-27.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OBEDE EDUARDO DA SILVA

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADA OMISSÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE NORMA QUE GARANTE A PARIDADE AO EMBARGANTE – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1
.
O
embargante alega
a existência de omiss
ão no acórdão embargado

por
deixa
r
de analisar a norma regulamentar que lhe garante a paridade de reajuste de seus benefícios em relação aos reajustes concedidos pela Petrobr
a
s aos seus funcionários em atividade, qual seja, o artigo 41 do Regulamento do Plano de Benefícios da Petros.

2.
Ao
d
ecidir sobre
o

ponto que o embargante alega ter sido omisso, o acórdão embargado decidiu textualmente que a pretensão de revisão do benefício de complementação de pensão funda-se na concessão de nível salarial aos funcionários da ativa, segundo acordo firmado pela Petrobras e a representação legal da categoria.

3.

Postas tais considerações, impõe-se reconhecer que
não há que se falar em vício
no
acórdão embargado
, tendo em vista que os pontos de insurgê
n
cia apontados

pel
o

embargante foram enfrentados por este órgão
fracionário
de forma suficientemente clara, inexistindo, portanto,
omissão
ser
em
sanada nesta
via recursal
.

4.
Por fim, é
cediço que para fins de prequestionamento, basta que haja manifestação expressa sobre a matéria suscitada, independentemente da citação dos dispositivos constitucionais e legais apontados, o que
se constata
no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante.

5
.

Recurso conhecido
e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0014980-27.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OBEDE EDUARDO DA SILVA

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado do(a) APELANTE: DIOGO MORAES DE MELLO - ES11118

Advogados do(a) APELADO: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ20283-S, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - ES12288-A
Advogado do(a) APELADO: FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - RJ148512-A

VOTO

Nos termos do Relatório, cuidam os autos de Embargos de declaração interpostos por
OBEDE EDUARDO
DA SILVA

contra o Acórdão ID 5150776, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto em face de
PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S/A e

PETROBRAS SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
e manteve a sentença apelada que julgou improcedente o pleito
de
concessão dos mesmos reajustes e com a mesma periodicidade, em seu benefício de suplementação, que são praticados ao pessoal da ativa.

Irresignad
o
, o
embargante alega em suas razões
ID 5221936, em síntese,
a existência de omiss
ão no acórdão embargado

por
deixa
r
de analisar a norma regulamentar que lhe garante a paridade de reajuste de seus benefícios em relação aos reajustes concedidos pela Petrobr
a
s aos seus funcionários em atividade, qual seja, o artigo 41 do Regulamento do Plano de Benefícios da Petros.

Pugna, assim,
pela correção

d
o

vício

apontad
o
, com a atribuição de efeitos infringentes aos presentes aclaratórios,
bem como
pela
realiza
ção

d
o devido prequestionamento da matéria com vistas à interposição de recursos para os tribunais superiores
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência do vício de omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão
do recurso interposto
, a
o examinar o
aresto

recorrido
observa-se que a pretensão d
o
embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário. Senão, vejamos.

No caso em apreço, acerca do artigos 41 do Regulamento do Plano de Benefícios da Petros, o
a
córdão
embargado
decidiu
textualmente que
“o

reajuste dos valores das suplementações de aposentadoria,
por sua vez, possui previsão
no art. 41 do referido regulamento, ficando estabelecido que
é realizado
nas mesmas épocas dos reajustes salariais dos empregados da Petrobr
a
s. Assim, esse órgão fracionário decidiu ter sido assegurado aos assistidos e beneficiários do Plano de Benefícios Petros
o
reajuste das suplementações nas mesmas épocas dos reajustes dos empregados da Petrobras, considerada a tabela salarial atualizada da empresa patrocinadora,
e não contemplando reflexo de qualquer outra vantagem deferida ao pessoal da ativa.
Todavia, no caso dos autos,
a
pretensão de revisão do benefício de complementação de pensão
funda-se n
a concessão
de nível salarial aos funcionários da
ativa
, segundo acordo
firmado pela Petrobras e a representação legal da categoria”
.

Postas tais considerações, impõe-se reconhecer que
não há que se falar em vício
no
acórdão embargado
, tendo em vista que os pontos de insurgê
n
cia apontados

pel
o

embargante foram enfrentados por este órgão
fracionário
de forma suficientemente clara, inexistindo, portanto,
omissão
ser
sanada nesta
via recursal
.

A toda evidência,
a pretensão voltada à alteração de tal entendimento extrapola a
finalidade integrativa
dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão alcançada por este
órgão fracionário.

Nesse sentido,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Por fim, é cediço que para fins de prequestionamento, basta que haja manifestação expressa sobre a matéria suscitada, independentemente da citação dos dispositivos constitucionais e legais apontados, o que se constata no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses do embargante.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO ACERCA DA MATÉRIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O recurso de Embargos de Declaração visa a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão do julgado, nos termos do art. 535 do CPC, sendo inadmissível a rediscussão da causa neste recurso. 2. A omissão capaz de ensejar o manejo dos aclaratórios é aquela relacionada à questão fundamental ao deslinde da controvérsia não examinada no julgado.
3. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados.
4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24090096165, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2016, Data da Publicação no Diário: 11/03/2016).

Dessa forma, consider
am-se
prequestionadas as questões
apontadas nos presentes aclaratórios
.

Firme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos embargos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.